Tribunal: TJPA
Processo: 0002107-82.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10179 - Liquidação extrajudicial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002107-82.2018.8.14.0046

APELANTE: RICARDO PINHEIRO CABETTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002107-82.2018.8.14.0046
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ – PA
RECORRENTE: RICARDO PINHEIRO CABETTE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por proprietário de imóvel rural contra sentença proferida em Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao meio ambiente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em virtude do desmatamento de 101 hectares de floresta nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. O autor foi condenado ao reflorestamento da área degradada e ao pagamento de indenização pecuniária, sob o fundamento de responsabilidade civil objetiva ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo da Comarca de Rondon do Pará para processar e julgar a ação, à luz da alegação de que o dano ocorreu em município diverso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil ambiental, especialmente autoria, nexo causal, legitimidade da cumulação dos pedidos de obrigação de fazer e indenização, e adequação do valor fixado a título de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial para ações civis públicas ambientais é fixada em função do local do dano, conforme o art. 2º da Lei nº 7.347/85, e visa à máxima efetividade da tutela jurisdicional ambiental, não se afastando pela eventual repercussão do dano em municípios limítrofes.

4.

O conjunto probatório evidencia de forma robusta a ocorrência do desmatamento na propriedade do recorrente, o nexo de causalidade e a responsabilidade do proprietário pela reparação do dano, ainda que alegue aquisição do imóvel após a degradação.

5.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, conforme o art. 225, § 3º, da CF/88 e o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, não exigindo prova de culpa ou dolo, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

6.

É legítima a cumulação de obrigação de fazer (reflorestamento) e indenização pecuniária por dano moral coletivo, conforme entendimento do STJ (Súmula 629/STJ), não havendo bis in idem, visto que as obrigações possuem naturezas distintas e complementares, sendo necessárias à reparação integral do dano ambiental.

7.

O valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo mostra-se razoável e proporcional à extensão e gravidade do dano ambiental, atendendo aos princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e da função pedagógica e compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo da comarca em que se materializou parte do dano ambiental é competente para processar e julgar ação civil pública, ainda que a degradação se estenda a outros municípios.

2.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, recaindo sobre o proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou do momento da aquisição, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

3.

Admite-se a cumulação de obrigação de fazer (recuperação ambiental) e indenização pecuniária por dano moral coletivo em razão de degradação ambiental relevante, sem que haja bis in idem.

4.

O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a extensão do dano, a função pedagógica e compensatória, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §§ 2º, 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.347/85, arts. 2º e 13; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/09/2023; STJ, REsp n. 1.539.056/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/05/2021; STJ, AgInt no REsp 2078222/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001238-33.2009.8.14.0015, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02/05/2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0004783-52.2017.8.14.0138, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 30 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO PINHEIRO CABETTE
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO
causado ao meio ambiente.

Historiando os fatos, o
Parquet
ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, em 01 de dezembro de 2012, foi lavrado Auto de Infração contra o requerido pela prática de desmatamento de 101 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, área considerada de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Em decorrência do ilícito ambiental, o requerido foi multado administrativamente no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais).

Diante disso, requereu a condenação do requerido ao reflorestamento ou o pagamento de dano material e dano moral coletivo.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo, não configurando, tal imposição, em bis in idem.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar a(s) parte(s) requerida(s) a:

a) criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pela SEMMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº7.347/85.

b) ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente em sede preliminar, argui a incompetência territorial da Comarca de Rondon do Pará, argumentando que o alegado desmatamento ambiental ocorreu majoritariamente no Município de Açailândia, Estado do Maranhão, de modo que, nos termos do art. 2º da Lei n.º 7.347/1985, as ações civis públicas devem ser propostas no foro do local do dano, sendo, portanto, imprescindível o declínio de competência para a comarca maranhense.

No mérito, sustenta que não foi o autor do desmatamento, visto que adquiriu a Fazenda São Benedito em novembro de mil novecentos e noventa e quatro, já com a área desmatada. Alega que, desde então, o imóvel vem sendo utilizado exclusivamente para pastagem de gado, não havendo qualquer nova supressão de vegetação nativa.

Questiona a cumulação dos pedidos formulados pelo Ministério Público, notadamente a imposição simultânea da obrigação de fazer (reflorestamento) e da indenização pecuniária pelo mesmo fato, em violação ao art. 3º da Lei n.º 7.347/1985.

Defende que o Ministério Público
não produziu prova suficiente
da ocorrência de dano ambiental causado diretamente pelo Apelante, tampouco demonstrou nexo de causalidade entre sua conduta e a degradação ambiental verificada.

Reforça que a responsabilização objetiva por dano ambiental, nos moldes do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, não dispensa a prova da materialidade e da autoria, sendo indispensável a individualização da conduta lesiva, o que não teria ocorrido no presente caso.

Critica a fundamentação da sentença de origem quanto à fixação da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando ausência de critérios objetivos e desproporcionalidade, tendo em vista a extensão do suposto dano em território paraense ser ínfima, posto que ainda que se reconhecesse a ocorrência de lesão ambiental em Rondon do Pará, esta não justificaria valor tão elevado a título de reparação pecuniária.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de incompetência do foro, e subsidiariamente a reforma total da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID nº 25577088.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (ID nº 26952436).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 25577081).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Preliminar de incompetência territorial

De início, destaca-se que a própria sistemática do processo coletivo ambiental impõe a observância do princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional, que deve ser interpretado à luz dos arts. 225 da Constituição Federal e 5º, inciso XXXV, também da Carta Magna, os quais asseguram o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e garantem o acesso inafastável ao Judiciário para proteção de direitos difusos. Assim, admitir a tese de incompetência territorial, diante de danos que possuem repercussão direta no município de Rondon do Pará, implicaria restringir o alcance da proteção ambiental, o que afronta não apenas o postulado do acesso à justiça, mas também a própria teleologia do microssistema de tutela coletiva.

Cumpre salientar que a competência territorial, nos termos do art. 2º da Lei n.º 7.347/85, tem natureza funcional e visa justamente a propiciar maior eficácia à resposta jurisdicional, tornando mais célere e adequada a persecução do interesse público envolvido.

A pretensão de deslocamento da competência para foro diverso, como suscitado pela parte adversa, configura mera tentativa protelatória, sem amparo na legislação vigente, sobretudo quando comprovada a existência de impacto ambiental significativo no território abrangido pela comarca de Rondon do Pará.

Ressalta-se, ainda, que a competência comum, prevista no art. 23, IV, da Constituição Federal, não afasta a competência do juízo local para processar e julgar litígios relacionados a danos ambientais ocorridos em seu território, mas, ao contrário, reforça o compromisso federativo de atuação conjunta e coordenada entre os entes federativos.

A alegação de que o dano teria atingido de forma preponderante o município de Açailândia/MA não é suficiente para afastar a competência do foro de Rondon do Pará, na medida em que a fragmentação territorial do dano não implica exclusividade de jurisdição.

Negar competência ao juízo onde parte do dano se materializou importaria não apenas em ofensa ao devido processo legal, mas, sobretudo, em potencial estímulo à impunidade diante de ilícitos ambientais que, por sua própria natureza, transcendem limites político-administrativos.

Assim, é imperiosa
a rejeição da preliminar de incompetência territorial,
assegurando-se a competência do Juízo da Comarca de Rondon do Pará para processar e julgar a presente demanda, em estrita observância ao princípio do acesso à justiça, à efetividade da tutela jurisdicional ambiental e à integral proteção dos direitos difusos tutelados pelo ordenamento jurídico pátrio.

MÉRITO

O cerne da questão em análise perante esse Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se correta a sentença que julgou integralmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública que condenou Ricardo Pinheiro Cabette a promover a recuperação da área degradada e correspondente ao local de ocorrência do dano ambiental, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), e ao pagamento, à título de indenização pecuniária, por reparação dos danos causados, no valor fixo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser revertido em projetos de preservação ambiental.

Conforme se verifica dos autos, o Auto de Infração nº 360621, Série D, lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (Id nº 25577004 – pág. 4 e seguintes), atribuiu ao proprietário do imóvel, Sr. Ricardo Pinheiro Cabette, a responsabilidade pelo dano ambiental constatado. Para respaldar tal afirmação, foram colacionados aos autos documentos anteriores à data da infração, a saber: Relatório de Fiscalização de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (Id. 25577004), Relatório Técnico de Vistoria (Id. 25577005) e Relatório de Pesquisa em nome de Ricardo Pinheiro Cabette (Id. 25577006 e seguintes).

Referidos documentos lograram êxito em evidenciar a existência de dano ambiental, consubstanciado no desmatamento de 101 hectares de floresta nativa inserida no bioma amazônico, área reconhecida como de especial preservação, cuja supressão ocorreu sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Diante desse contexto, o robusto conjunto probatório encartado nos autos revela, de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre o dano ambiental perpetrado e as condutas comissivas e omissivas atribuídas ao recorrente.

Sobre o assunto, o artigo 225 da Constituição Federal c/c artigo 14 da Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, dispõem, respectivamente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (grifo nosso).

Extrai-se da norma que o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido tanto as presentes quanto às futuras gerações, razão pela qual a responsabilidade civil por danos ambientais reveste-se de caráter objetivo e solidário, abrangendo todos aqueles que concorreram para a atividade poluidora ou danosa. Tal responsabilização encontra respaldo nos princípios ambientais da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional.

Dessa forma, resta evidente que os danos ambientais decorrentes do desmatamento não autorizado, não se limitam ao dano material, configurando também uma lesão de natureza difusa, que atinge a coletividade como um todo.

No que tange ao dano moral coletivo ambiental, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que a degradação ambiental compromete a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, patrimônio comum das gerações presentes e vindouras, sendo dispensável a demonstração de sofrimento individualizado pela coletividade, nos moldes da dor, repulsa ou indignação que acometeria um indivíduo isolado.

Inclusive, trago à baila julgado recente do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo em um caso que envolveu a exploração de 15,467 hectares de floresta nativa. Vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II)- e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III). (...)

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

(...)

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Assim, utiliza-se a mesma
ratio decidendi
no presente caso.

Quanto ao valor fixado, a jurisprudência do STJ exige que a gravidade da lesão ambiental seja aferida à luz da extensão do dano, da intensidade do impacto e do tempo necessário para a recuperação da área degradada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ALIENAÇÃO DE TERRENOS A CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. PUBLICIDADE ENGANOSA. ORDENAMENTO URBANÍSTICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. CONCEPÇÃO OBJETIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL. 1. O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta). 8. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presente), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163-165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar os fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados. (...) (REsp n. 1.539.056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 18/5/2021.)

No caso, o valor fixado mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador, previstos no artigo 225 da Constituição Federal e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º).

Além disso, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral coletivo não se destina ao enriquecimento sem causa, mas sim à reparação do bem jurídico difuso lesado e à desestímulo de novas condutas ilícitas.

Colaciono entendimentos símiles exarados por este Egrégio Tribunal:

DIREITO AMBIENTAL PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL- DANO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO E DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A EMPRESA EM REFLORESTAMENTO E DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. O Estado do Pará e ITERPA interpõe recurso de apelação visando reforma parcial da sentença de primeiro grau, requerendo a fixação de danos ambientais e recuperação ambiental. Os danos ambientais são comprovados, assim como o nexo causal com a atividade da empresa madeireira. 2. Laudo pericial do SIGEO comprova a degradação da área desde o ano de 2001 até 2015, com aproximadamente 30% de deflorestamento ilegal. 3. Sentença parcialmente reformada para acrescentar a responsabilidade em recuperação da área degradada e pagamento de danos morais coletivos em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recursos Conhecidos e Providos a Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001238-33.2009.8.14.0015 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE SOMENTE O PEDIDO PATRIMONIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ACOLHIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE CAUSA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA (ATUAIS E FUTURAS GERAÇÕES). FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA A ARÉA DESMATADA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Magistrado de origem deu parcial procedência à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Apelado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de compensação por Danos Materiais causados ao meio ambiente.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária. O direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence as atuais e futuras gerações, sendo o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, sendo possível a cumulação de pedidos patrimoniais e extrapatrimoniais do dano causado.

3. O cotejo probatório demonstra que o Apelado foi autuado pelo IBAMA em virtude da destruição de 17,53 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (Auto de Infração anexado).

4. Pedido de indenização por Danos Morais Coletivos. Os danos causados ao meio ambiente através do desmatamento não autorizado, com impossibilidade de se estabelecer o status quo antes, não se restringiu ao Dano patrimonial, configurando-se também um prejuízo causado a toda coletividade, sendo atingida a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado das atuais e futuras gerações, sendo desnecessária a comprovação da dor e repulsa social. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

5. Fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância a área desmatada da Floresta Amazônica e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Apelação conhecida e provida, para julgar procedente o pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos, condenando o Apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004783-52.2017.8.14.0138 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023 )

Por derradeiro, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, embora não seja exigida a cumulação de obrigação de fazer e indenização pecuniária em ações destinadas à tutela do dano ambiental, admite-se, contudo, a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar em virtude de dano ambiental:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL . CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE 100 METROS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE . DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. CONCLUSÃO LASTREADA EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1 . O Superior Tribunal de Justiça, embora admita a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de Súmula 629/STJ, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Precedentes.
2. No caso dos autos, embora tenha reconhecido a ocorrência do dano ambiental - construção em área de preservação permanente de 100 metros - o Tribunal a quo, analisando as circunstâncias fático-probatórias e as peculiaridades da causa, em que se determinou a demolição das construções nas áreas de várzea e de preservação permanente de 100 metros, a retirada de todo o entulho para local aprovado pelo órgão ambiental e a recuperação integral das áreas degradadas, com a recomposição da cobertura florestal, mediante plantio de racional e tecnicamente orientado de espécies nativas e endêmicas da região, bem como a apresentação de projeto técnico a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, concluiu que o caso concreto não recomendava a indenização pecuniária, especialmente "considerando as várias obrigações a que foram os réus condenados, cujas despesas correrão sob suas responsabilidades" (fl . 943).3. A alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido para acolher a tese de que, no caso concreto, seria de rigor a condenação à indenização pecuniária, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, tarefa insuscetível de ser realizada na via do recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7/STJ .4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2078222 SP 2023/0197737-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/07/2025